Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA CONSTRUTORA. COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. IPTU. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. VENDEDORA. IMISSÃO NA POSSE. GASTOS COM IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUSTAS E HONORÁRIOS. VIA RECURSAL PRÓPRIA.
1. Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria reputada inédita foi suscitada por diversas vezes ao longo da instrução processual, no caso consubstanciada na não realização do pagamento, ante as dificuldades em ter acesso a documentos considerados essenciais para a conclusão do financiamento.
2. Verifica-se a falha da ré na execução do contrato, consistente na demora em apresentar a documentação necessária à efetivação do financiamento imobiliário, o qual, repise-se, estava pré-aprovado pela instituição financeira.
3. Quando o consumidor providencia a documentação visando obter financiamento é dever do agente financeiro promover a sua entrega a fim de viabilizar a concessão do crédito imobiliário que, aliás, é de seu interesse, especialmente quando observado o montante de recursos dele provenientes.
4. É cabível a condenação por lucros cessantes, devendo ser entendido como o valor que o consumidor poderia auferir se fizesse do imóvel sua fonte de renda.
5. Os valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais devem ser devolvidos à consumidora, a qual sequer foi imitida na posse do imóvel. Tais valores devem ser apurados em liquidação de sentença.
6. À míngua de comprovação de outras despesas havidas com o imóvel, não há que se falar em ressarcimento.
7. A Súmula 303/STJ preceitua que "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Logo, não cabe ao Juízo condutor deste processo se imiscuir na decisão proferida por outro julgador em outro processo, devendo a parte insatisfeita lançar mão de recurso próprio naqueles autos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.